Tribunal: STF
Processo: AI 74252
Classe: AI
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-11-21
Data de publicação: 1978-11-21

Ementa:
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA, PORQUE INCABIVEL CONTRA DESPACHO QUE
DETERMINOU A ANEXAÇÃO, AOS DA FALÊNCIA DA OMITENTE, DOS AUTOS DA
EXECUÇÃO PROMOVIDA CONTRA ELA E SEUS AVALISTAS. ALEGAÇÃO
IMPROCEDENTE DE SE HAVER NEGADO VIGENCIA AOS ARTS. 513 E 162,
PARAGRAFO 1. DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.